Tribunal: CARF
Processo: 13827.000072/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.000072/2009-21
ACÓRDÃO
2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADALTO SECOLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-39.484 - da 15a Turma da DRJ
em São Paulo (1) SP (fls. 50 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário
2006, que apurou omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 57.870,45.
Cientificado do indeferimento de SRL pleiteada (fl. 10), em 07/01/2009 (fl. 46), o
contribuinte apresentou, em 23/01/2009, a impugnação de fls. 02 a 07, alegando,
em suma, que:
1 – o valor considerado omitido refere-se ao recebimento de valores atrasados,
em decorrência da demora na concessão de sua aposentadoria por tempo de
contribuição;
2 – com a concessão, foi gerado o pagamento de valores atrasados em 7 anos,
referentes a todo o período de tramitação do procedimento;
3 – para a verificação do imposto de renda, o cálculo deve ser apurado mês a mês,
e não sobre o total bruto recebido;
4 – esse já é o entendimento dos nossos tribunais, citando jurisprudência do STJ
que corrobora com suas alegações.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações
posteriores, dela tomo conhecimento.
O impugnante confirma ter recebido os rendimentos e explica que os mesmos
foram recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de ter sido
tardiamente concedida sua aposentadoria por tempo de serviço. Trata-se, então,
do recebimento de valores atrasados.
Em sua defesa, o impugnante ainda alega que se o cálculo fosse realizado
mensalmente, os rendimentos estariam abaixo do limite de isenção, citando
jurisprudência do STJ.
Ocorre que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de
caixa, ou seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos
37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
3
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos de uma só vez,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o
artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN
no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
4
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos
autos dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o
Ato Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N°
2331/2010, com fundamento nas razões a seguir transcritas:
3.Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão
geral reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE
614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra
Ellen Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da
União, nos quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88 (incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos
percebidos acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou
assentada a consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso
extraordinário interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do
permissivo constitucional e indicou que fará revisão do seu regimento interno
quanto ao ponto.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
5
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por
tribunal de segunda instância altera as premissas existentes quando da
manifestação de ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se
observa da notícia veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é
transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a
inconstitucionalidade de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante
a ser considerado, porque retira do mundo jurídico, no âmbito de competência
territorial do tribunal, uma determinada norma jurídica que continua sendo
aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a
relatora. A regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150)
impede que contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma
legislação federal, sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a
questão da uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a
questão da segurança jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a
porta do Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro
Marco Aurélio. Ele acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem
sido apresentados por meio de fundamento constitucional que torna o STF
competente para julgar RE contra decisão que declara uma lei federal (ou um
tratado) inconstitucional (alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de
que há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal
regional federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no
âmbito de competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua
natureza, deve vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da
aplicação da legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares
de Direito, como o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência,
máxime em se tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos
jurídicos sobre todo o território nacional de maneira uniforme.
6.E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando
do julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em
questões constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de
vista jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade
questionada,
fundamentadamente,
em
juízo,
e,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
6
principalmente, quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto
da Constituição da República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de
27 de março de 2009.”
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF esposa do mesmo
entendimento ora explicitado, como se vê:
“Acórdão 106-17.089, de 12/09/2008:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – TOTAL DOS RENDIMENTOS
SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA E AO AJUSTE ANUAL - A fonte pagadora não
efetuou a retenção do IRRF que incidiu sobre os rendimentos percebidos
acumuladamente. Correto a imputação do ônus tributário ao contribuinte sujeito
à entrega da declaração de ajuste anual, já que transposto o limite temporal de
31/12 do ano-calendário de auferimento da renda, bem como o prazo da entrega
da declaração de ajuste anual. Inteligência da Súmula no 12 do Primeiro Conselho
de Contribuintes. Ademais, o IRRF deve incidir sobre a totalidade dos rendimentos
percebidos acumuladamente.
Acórdão 104-23.224, de 29/05/2008:
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE - O fato gerador do imposto de renda, no caso de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, ocorre na data da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Tratando-se de rendimentos
referentes a mais de um período, recebidos acumuladamente, ocorre o fato
gerador no momento do seu recebimento.”
Das decisões judiciais citadas
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e,
ainda assim, desde que seja editado ato específico do Senhor Secretário da
Receita Federal nesse sentido.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
7
No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, só produzindo efeitos
para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feita pelo regime de
competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A defesa do contribuinte restringe-se à infração lançada de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de
rendimentos de aposentadoria atrasados recebidos do INSS, acumuladamente, no valor de R$
57.870,45. Em sede de recurso voluntário pleiteia o cálculo do imposto utilizando-se as tabelas
mensais dos meses a que os valores se referem, pelo regime de competência.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos, teve como fundamento legal as
disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.907 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000072/2009-21
8
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Original